Tribunal: CARF
Processo: 10680.721836/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721836/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.612 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
JUNIA DE SALES MOURÃO CARVALHAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEPENDÊNCIA. PROVA DE INCAPACIDADE LABORAL. ANALOGIA.
LAUDO PERICIAL.
Por analogia, a prova de incapacidade laboral de filhos ou enteado maiores de
21 anos de idade que se deseje considerar como dependente se faz por meio de
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou de Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Virgilio Cansino Gil - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 40) contra decisão de primeira instância (e-
fls. 32/35), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721836/2013-16
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.612 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.721836/2013-16

Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento
no 2012/736207112085364, expedida em 1/4/2013, referente a imposto sobre a renda de pessoa
física, exercício 2012, ano-calendário 2011, consubstanciando, após a revisão da Declaração de
Ajuste Anual, saldo do imposto a restituir ajustado no valor de R$7.824,77, contrapondo-se ao
imposto a restituir calculado pela autuada no montante de R$9.439,16, fls. 23 a 29.
O lançamento decorreu da apuração das seguintes infrações:
a) Dedução indevida com dependentes, no valor de R$1.889,64, pois, segundo a
autoridade lançadora, os filhos maiores de 24 anos ou em qualquer idade podem ser considerados
dependentes quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho, sendo que tal condição
não foi comprovada em relação ao dependente excluído.
b) Dedução indevida com despesa de instrução, no valor de R$2.958,23, pois se
refere a despesa efetuada com Jerson M. Carvalhaes, o qual foi excluído da relação de
dependência.
c) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$1.022,65, pois os
pagamentos efetuados à Fundação AFFEMG de Assistência e Saúde se referem a despesas
efetuadas com Jerson M. Carvalhaes, o qual foi excluído da relação de dependência.
Cientificada da notificação de lançamento em 11/4/2013, fls. 15, a contribuinte
apresentou impugnação em 7/5/2013, fls. 2 a 3, contestando o lançamento.
Alega que Jerson Mourão Carvalhaes é seu filho, dependente na categoria de filho
inválido por ser incapacitado física ou mentalmente para o trabalho, razão pela qual as glosas
apuradas são indevidas.
Juntou nos autos os documentos de fls. 4 a 13, a fim de comprovar o grau de
parentesco, gastos com plano de saúde, despesas médicas e instrução e relatório médico.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEPENDÊNCIA. PROVA DE INCAPACIDADE LABORAL. ANALOGIA. LAUDO
PERICIAL.
Por analogia, a prova de incapacidade laboral de filhos ou enteado maiores de 21 anos
de idade que se deseje considerar como dependente se faz por meio de laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou de
Municípios.

Cientificada e inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte
interpôs recurso voluntário, juntando Laudo Pericial para comprovar a incapacidade de seu filho.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.612 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.721836/2013-16

Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 26/06/2013 (e-fl. 38); Recurso Voluntário
protocolado em 23/07/2013 (e-fl. 40), assinado pela própria contribuinte.
Irresignada com a r. decisão que julgou improcedente a impugnação, o
contribuinte maneja recurso próprio.
A r. decisão primeira, fincou entendimento no seguinte sentido: “que o laudo
médico firmado por profissional não oficial, não tem o condão de fazer prova, sequer a
declaração emitida pelo IPSEMG”.
Muito embora a destempo, a recorrente juntou aos autos (e-fls. 43/52) Laudo
Médico Pericial emitido por junta médica do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
de Minas Gerais juntados pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão –
Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional do Estado de Minas Gerais,
atestando a condição física de seu filho Jerson Mourão Carvalhães, portador de invalidez
permanente que o torna definitivamente incapacitado para o trabalho.
Recebo a prova, pelo princípio da verdade material.
Assim nesta quadra de entendimento, razão assiste à contribuinte.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital